Tribunal: TJMT
Processo: 1022961-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022961-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRA ROCHA COSTA - CPF: 831.206.531-87 (APELANTE), BENEDITO DOMINGOS DA PENHA - CNPJ: 40.090.823/0001-70 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), BENEDITO DOMINGOS DA PENHA - CPF: 106.927.381-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALEXANDRA ROCHA COSTA

APELADO(S):

BENEDITO DOMINGOS DA PENHA

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. “PRINT” E ÁUDIO DE
WHATSAPP
. CHEQUES NOMINAIS NÃO ENDOSSADOS AO REQUERENTE
.
AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, convertendo a decisão inicial em título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de cheques prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se os cheques
nominais
apresentados, sem endosso ou qualquer prova do negócio jurídico subjacente, são suficientes para embasar uma ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova apresentada na ação monitória (cheques
nominais prescritos não endossados
e conversas de
WhatsApp
) é insuficiente para comprovar a existência de crédito, conforme previsto no art. 700 do Código de Processo Civil
combinado com o art. 17,
caput
, e art. 19 e parágrafos, da Lei do Cheque (Lei n.o 7.357/1985), resultando na
extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prova apresentada em ação monitória deve ser suficiente para comprovar a existência de crédito; a ausência dessa prova acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 700 e 485, IV, do Código de Processo Civil
; art. 17,
caput
, e art. 19 e parágrafos, da Lei n.o 7.357/1985.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG AC 10000222510562001, Rel
.

Des.
Mônica Libânio,
11a Câmara Cível, j.
15
.
02
.
2023
; TJ-MT AC 1000966-25.2021.8.11.0099, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara
de Direito Privado, j. 20.08
.2024; TJ-MT Ed
em AC
0002194-43.2017.8.11.0018,
Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho
, Vice-Presidência,
j.
26
.
03
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

ALEXANDRA ROCHA COSTA
,

tirado contra sentença (ID
233243739
) proferida pelo Juízo da
10
a
Vara
Cível
da
Comarca de

Cuiabá
-MT que, na
Ação monitória

movida
por

BENEDITO DOMINGOS DA PENHA
,
não acolheu os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial
, nestes termos
:

[...]

Diante do exposto, com suporte no artigo 487, I, CPC, resolvo o mérito da causa, pelo que
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por Benedito Domingos da Penha em desfavor de Alexandra Rocha Costa e, em consequência, converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial
(art. 702, § 8o, NCPC),
condenando a parte embargante/ré ao pagamento no valor original de R$ 33.674,72
(trinta e três mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento.

Condeno a parte embargante/ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado
, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade uma vez que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita conforme requerido.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
233243740
),
a
apelante
suscita a seguinte
preliminar
:

Ausência de
prova escrita
e n
ão comprovação do negócio jurídico

A parte
apelada
, por sua vez,
apresenta contrarrazões (ID
233243742)
nas quais
rebate as alegações da recorrente.

Dispensado
o Parecer Ministerial em razão da matéria
.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
219841747
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
220379175
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ALEXANDRA ROCHA COSTA

APELADO(S):
BENEDITO DOMINGOS DA PENHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação monitória movida
pela parte ora apelada,
não acolheu os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da
exordial para converter a decisão mandamental em título executivo judicial, condenando a ora recorrente ao pagamento de R$ 33.674,72
, corrigidos pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento, além da c
ondenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Em síntese, o Juízo a quo
fundamentou sua decisão na adequação da ação monitória como meio para pleitear o recebimento de crédito representado por cheques prescritos, sendo desnecessária a menção à causa subjacente à emissão dos títulos, conforme pacificado pela Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1. Ausência de prova escrita
e não comprovação do negócio jurídico

A
apelante sustenta que
que o título apresentado pelo apelado (os cheques) é incerto, ilíquido e inexigível.

Afirma que os documentos apresentados pelo apelado, como conversas de
WhatsApp
e cheques emitidos em favor de terceiros, não são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e da dívida.

Assevera que os contratos apresentados foram celebrados entre o apelado e terceiros, não havendo comprovação de relação direta com a apelante.

Aduz que a fundamentação do juízo de primeira instância, ao basear-se apenas na posse dos cheques pelo apelado, desconsiderou a necessidade de comprovação do vínculo contratual direto entre as partes.

Assim, a apelante destaca que, ao não haver comprovação do negócio jurídico entre as partes, não pode ser imputada a obrigação de pagar os cheques emitidos, especialmente porque os contratos foram feitos com terceiros.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que

a apelante age de má-fé ao alegar que não há provas suficientes no processo, uma vez que os cheques estão devidamente anexados e assinados por ela.

Reitera que a apelante, ao longo de várias viagens, emitiu dezenas de cheques, que foram devolvidos por insuficiência de fundos, gerando os débitos.

Destaca que, após diversas tentativas de resolver a questão de forma amigável, foi necessário recorrer à via judicial.

Afirma que, como guia responsável pelos lojistas, teve que arcar com o prejuízo, uma vez que os cheques não foram honrados.

Assim, o recorrido afirma
que os fatos apresentados no recurso são incoerentes e que se tornou credor da apelante por ser o responsável perante os
lojistas pelas compras realizadas, tendo que arcar com os prejuízos dos cheques sem fundo.

Pois bem
. Assiste razão à parte apelante.

No caso em exame, constata-se que a petição inicial da Ação Monitória
não está acompanhada, minimamente, de comprovação da existência do crédito ou de negócio jurídico entre as partes, conforme exige o
art. 700, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita
sem eficácia de título executivo,
ter direito de
exigir do devedor
capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita
pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381
.

[Grifo nosso]

Isso porque
, ressai dos autos que a parte apelada

alega ser “[...]
empresa de turismo, no qual realiza o transporte de lojistas e sacoleiras para fazerem compras no Estado do Paraná,
Shopping Paraná Moda Park e Shopping Vest Sul
, ambas na cidade de Maringá e
Master Shopping Atacadista
, na cidade de Cianorte, tendo como guia responsável o Senhor Benedito Domingos da Penha
.”
[...]
(ID
233243702, p. 02)
[Grifos do original]

Ademais, sustenta que
, quando os clientes cadastrados
forem
inadimplentes perante as lojas dos
shoppings
mencionados acima,
a apelada tem
o dever de ressarcir as referidas lojas mediante descontos das comissões que os mesmos lojistas lhe deveriam pagar (ID 233243702, p. 02).

Desse modo,
só poderia cobrar os valores, mediante ação monitória, caso recebesse a cessão de créditos dos aludidos cheques não adimplidos pela cliente
dos seus serviços de transporte
, ora apelada
.

Ocorre que, conforme consta dos autos no ID
233243711,
os cheques são nominais e não contam com endosso no verso
, nem ao menos o endosso em branco que consistiria na mera assinatura do endossante.

Também
não há chancela mecânica
ou eletrônica
a
substituir as assinaturas
, a qual se trata da reprodução
exata da assinatura de próprio punho do endossante
.

Ademais
, as poucas assinaturas constantes dos versos
, que respaldariam um endosso em branco,
foram
realizadas
por
pessoas distintas
das descritas nos cheques nominais
,
também
invalidando a transferência dos cheques
, não permitindo que
o ora apelado
possa

cobrar os referidos valores.

Nesse sentido, cita-se o teor do

art. 17,
caput
, e 19 e parágrafos
, da Lei do Cheque (Lei n.o 7.357/1985),
in
verbis
:

Art.17.
O cheque pagável a pessoa nomeada
, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso
.

§ 1o O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2o
O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque
.

[...]

Art.19.
O endosso deve ser lançado
no, cheque
ou na folha de alongamento
e assinado pelo endossante
, ou seu mandatário com poderes especiais
.

§ 1o O endosso pode não designar o endossatário
.
Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento
.

§ 2o A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica,
por chancela mecânica, ou processo equivalente
.

A corroborar o entendimento
, cita-se a seguinte ementa de julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - TÍTULO NOMINAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA
- ART. 485, VI, DO CPC.

Ninguém pode pleitear em juízo direito alheio em nome próprio, salvo se autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).

Não há legitimidade ativa para propositura de ação monitória lastreada em cheque nominal a terceiro, sem que esteja demonstrado correspondente endosso. Se a titularidade do direito material pertence a terceiro estranho à lide, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000222510562001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)
[Grifo
nosso]

Porém
,
não se
seria o caso
de reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada, uma vez que
se faz necessário adentrar ao exame do mérito, nos termos da teoria da asserção
.

Isso porque,
conforme previsão do

supracitado
art. 700
do Código de Processo Civil,
a ação monitória
pode ser proposta
sob o
fundamento
de
outras provas
sem eficácia de título executivo

e, no caso em exame, a parte apelada, além dos cheques, também se baseia em
um
print
de conversa do aplicativo
whattsapp
e de suposto
s
áudio
s
da parte apelante
,
mediante o mesmo aplicativo,
juntados com a impugnação da apelada aos embargos monitórios (
ID
s
23324
3729, 233243730, 233243731
).

Ocorre que,
além de inexistir no
“print” ou
áudios
a menção à
de que
dívida
se trata
, seu valor
ou
outros elementos mínimos
a comprovar o
dever da recorrente em pagar certa quantia à
parte ora apelada, assevera-se que, no que tange aos
áudios
, nem sequer a recorrida observou o teor do
§ 1o, do art. 700, do Código de Processo Civil
, que exige o procedimento da produção antecipada de prova
previsto no art. 381 do CPC

(“§ 1o. A prova escrita pode consistir em
prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381
.”) [Grifo nosso.

Por conseguinte
, a ausência de prova hábil a ensejar o ajuizamento da ação monitória, requisito previsto no
art. 700,
caput
, incisos e
§ 1o,
do Código de Processo Civil
, resulta em
ausência de pressuposto válido e regular do processo
, ensejando a
extinção do feito sem resolução de mérito
, nos termos do
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita
sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

[...]

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...]

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

[...]

[Grifo
nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado:

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação Monitória, julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova escrita do crédito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da prova documental apresentada pela apelante para embasar a ação monitória, bem como a aplicabilidade dos efeitos da revelia e a adequação da sentença de improcedência com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não implica, necessariamente, a procedência do pedido inicial da ação monitória, uma vez que a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa (CPC, art. 344).

4. Em ação monitória referente a suposto contrato de mútuo, identificada a existência de documentos unilaterais que descaracterizam a prova escrita da dívida e a certeza quanto ao devedor, não há que falar em prova que satisfaça os requisitos do art. 700 do CPC.

5.
A ausência de prova escrita hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme previsto no art. 700 do CPC, resulta em ausência de pressuposto válido e regular do processo, acarretando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“A prova escrita apresentada em ação monitória deve ser suficiente para comprovar a existência de crédito; a ausência dessa prova acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 344, 345, II e IV; 485, IV e 700, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível 0000334-39.2002.8.11.0048, Relator: Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito
Privado, julgamento em 29/11/2023; TJ-MT - Apelação Cível 1018982-80.2016.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 15/03/2023; TJ-MT - Apelação Cível 1035215-50.2019.8.11.0041, Relator: Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 14/05/2024; TJ-MT – Apelação Cível 0002194-43.2017.8.11.0018, Relatora: Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 26/03/2024.

(N.U 1000966-25.2021.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO PARA DESCONTO DE RECEBÍVEIS – BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITOS -
AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA
- ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

“Quando a ação monitória se amparar em contrato de descontos de títulos de crédito, sua instrução com os respectivos títulos, borderô de desconto assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, além da comprovação inequívoca dos lançamentos dos respectivos créditos em favor do contratante, tomador do serviço, é medida de rigor, observância sem a qual a extinção do processo sem resolução do mérito torna-se impositiva”.

III - Recurso conhecido e não provido."(TJMG - Apelação Cível 1.0382.13.014660-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019).

Ausente prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito
, e, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente
rejulgamento
do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

(N.U 0002194-43.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO PROVIDO E 2oAPELO DESPROVIDO.

É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua
contra ente
federativo diverso da qual é parte integrante. (REsp 1652615).

Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.

Identificada a existência de documentos unilaterais que não acarretam a liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperioso reconhecer a ausência de pressuposto processual para a propositura de ação monitória
.

(N.U 0002670-39.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019,
Publicado
no DJE 24/06/2019)
[Grifo
nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Monitória. Prova unilateral inábil para o procedimento. Ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Extinção do processo sem resolução do mérito
. Reforma da sentença. Provimento. _
A prova escrita, para fins monitórios, constitui o ônus probatório desta modalidade procedimental, devendo o autor fazer prova do fato constitutivo do seu crédito, com as características de certeza e liquidez.
_ In
casu
, os e-mails acostados à inicial se revelam insuficientes para o procedimento, configurando prova unilateral do direito do autor. _
Em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo apto a ensejar a ação monitória, deve-se extinguir o processo sem resolução do mérito
. _ Provimento.

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00021899820138150131, 2a Câmara Especializada Cível, Relator DES. LUIZ SILVIO RAMALHO
JÚNIOR ,
j. em 17-12-2019) [Grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença
a fim de extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil

Por fim,
inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024